Tribunal: TJMT
Processo: 1032569-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1032569-20.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E INCÊNDIO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra alegado excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pela prática dos delitos de ameaça e incêndio majorado; (ii) denúncia oferecida pelo Ministério Público em 05/agosto/2024 e recebida no dia seguinte pelo Juízo de origem; (iii) audiência de instrução e julgamento designada para a data de 22/janeiro/2025.
3. Requerimento: relaxamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão inclui saber se há excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser aferidos de forma global, e não isoladamente, a fim de verificar eventual ofensa ao princípio da duração razoável do processo e, por conseguinte, excesso de prazo para formação da culpa.
6. Inexistindo qualquer conduta desidiosa por parte do Poder Judiciário a caracterizar eventual excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, não há que se falar em constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 648, II; Código Penal, arts. 147, caput, e 250, § 1o, II, “a”, Constituição da República, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS, AgRg no RHC n. 179.767/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032569-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Incêndio, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOEL DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 095.277.091-13 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JOAO LOPES MOREIRA DA SILVA - CPF: 794.994.812-49 (VÍTIMA), LEIDIANE SOUZA DE ARAUJO - CPF: 022.760.882-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDA ARDILENE SOUZA DA SILVA - CPF: 667.631.422-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA E INCÊNDIO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.

EXCESSO DE PRAZO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra alegado excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática dos delitos de ameaça e incêndio majorado;
(ii)
denúncia oferecida pelo Ministério Público em 05/agosto/2024 e recebida no dia seguinte pelo Juízo de origem;
(iii)
audiência de instrução e julgamento designada para a data de 22/janeiro/2025.

3. Requerimento: relaxamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se há excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser aferidos de forma global, e não isoladamente, a fim de verificar eventual ofensa ao princípio da duração razoável do processo e, por conseguinte, excesso de prazo para formação da culpa.

6. Inexistindo qualquer conduta desidiosa por parte do Poder Judiciário a caracterizar eventual excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, não há que se falar em constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 648, II; Código Penal, arts.
147,
caput
, e 250, § 1o, II, “a”, Constituição da República, art. 5o, LXXVIII
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS,
AgRg no RHC n. 179.767/RS
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, II, do Código de Processo Penal, em benefício de
Joel da Silva Oliveira
, contra ato coator atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, consistente no excesso de prazo para a conclusão da instrução processual da Ação Penal n. 1009565-80.2024.8.11.0055.

Extrai-se dos autos que, na data de 20/julho/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de ameaça e incêndio majorado, cuja medida foi convertida em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

Posteriormente, a inicial acusatória foi recebida pelo Juízo de origem na data de 06/agosto/2024 e a audiência de instrução e julgamento foi designada apenas para a data de 22/janeiro/2025.

Irresignada, a impetrante alega o excesso de prazo no processo-crime, sobretudo porque o paciente se encontra preso cautelarmente há, aproximadamente, 150 (cento e cinquenta) dias e não houve a conclusão da instrução processual, o que acarretaria ofensa ao princípio da duração razoável do processo.

Requer, no mérito, o relaxamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 252894183).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 254285660).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 258945173).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Em suma, o objeto desta impetração cinge-se no alegado excesso de prazo da Ação Penal n. 1009565-80.2024.8.11.0055, sobretudo pela alegada demora para proceder com a realização da audiência de instrução e julgamento e, por conseguinte, com o término da instrução criminal.

Sem razão, no entanto, a impetrante.

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para conclusão da ação penal não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, “
fazendo imprescindível racionar com o juízo da razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (STJ - AgRg no RHC: 151951 RS 2021/0259755-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 04/10/2021).

Ou seja, a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente (AgRg no RHC n. 179.767/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).

In casu
, ressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 20/julho/2024 e a autoridade policial concluiu o relatório de investigação em 25/julho/2024.

O Ministério Público ofereceu a inicial acusatória em 05/agosto/2024 e denunciou o paciente pelos delitos tipificados nos artigos 147,
caput
, e 250, § 1o, II, “a”, ambos do Código Penal. O Juízo de origem, por sua vez, recebeu a denúncia no dia seguinte e determinou a citação do paciente, que ocorreu na data de 08/agosto/2024.

Em seguida, após a apresentação da resposta à acusação, o Ministério Público aditou a inicial acusatória para corrigir a capitulação delitiva e requerer a condenação do paciente ao pagamento de valor mínimo de indenização por danos morais e materiais. Diante disso, a defesa do paciente foi intimada para se manifestar a respeito do aditamento da denúncia e pugnou pelo seu indeferimento.

Na data de 06/outubro/2024, o Juízo de origem recebeu o aditamento e designou a realização da audiência de instrução e julgamento para a data de 22/janeiro/2025.

Assim, diante das circunstâncias fáticas apresentadas, não se verifica qualquer conduta desidiosa por parte do Poder Judiciário a caracterizar ofensa ao princípio da duração razoável do processo e, por conseguinte, constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Observa-se que o Juízo de origem tem realizado os atos processuais de forma célere e necessária para o andamento da ação penal, de modo que o simples fato de a audiência de instrução e julgamento ter sido designada para data mais longeva não é capaz de configurar o alegado excesso de prazo, uma vez que a designação do ato se deve pela necessidade de adequação da pauta de julgamento.

Por fim, há prognóstico de breve encerramento da instrução processual, não havendo o transcurso desarrazoado ou injustificado a denotar a morosidade do Juízo de origem em proceder com o encerramento da ação penal.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024